Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-87.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ADVOGADOS VIA SISTEMA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Em síntese, alega o recorrente que deveria ser intimado pessoalmente antes da extinção do feito.
2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré.
4. Se intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora permanece inerte, sem indicar novo endereço para a diligência de busca e apreensão, tampouco requerer a conversão do feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
6. Para além, o apelante (banco) está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06. Logo, diversamente do alegado no recurso, houve a intimação pessoal da parte autora/apelante e, nessa medida, escorreita a sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e desprovido.